Tribunal: TJDFT
Processo: 0717648-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 134 DO CTB. ATO DE TRANSFERÊNCIA REALIZADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CONTRATO DE MÚTUO. PACTOS AUTÔNOMOS. MANUTENÇÃO.
1. A informação de que as partes, de comum acordo, promoveram a transferência do veículo no DETRAN/DF, incorre na perda superveniente do objeto, uma vez que o pedido de rescisão do contrato de compra e venda baseava-se exclusivamente no descumprimento do prazo (art. 134 do CTB) para que a revendedora transferisse o bem para o nome da parte autora.
2. A rescisão do contrato de compra e venda não possui o condão de repercutir no mútuo bancário, pois são pactos autônomos, por isso, não é possível atribuir à financeira eventual falha cometida pelo lojista que vendeu o bem ao consumidor a fundamentar o pedido rescisório quanto ao empréstimo, que permanece hígido, e a produzir os efeitos que lhe são próprios, mormente diante do reconhecimento da perda superveniente do objeto em relação à rescisão do contrato de compra e venda.
3. Deu-se provimento ao recurso da primeira ré e deu-se parcial provimento ao recurso da segunda ré.